Tribunal: TJDFT
Processo: 0736766-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA PURGA DA MORA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI No 9.514/1997. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação de consignação em pagamento cumulada com pedido de tutela antecipada.
2. Embargante alega omissão e contradição no acórdão quanto à manutenção do efeito suspensivo para impedir leilão extrajudicial, validade da intimação para purgação da mora, comunicação por e-mail e revogação da gratuidade de justiça.
3. Requer saneamento dos vícios, manutenção do efeito suspensivo e reconhecimento da nulidade do procedimento de consolidação da propriedade e do leilão extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Consiste em verificar: (i) se houve omissão ou contradição no acórdão quanto à validade da intimação para purgação da mora e comunicação eletrônica;(ii) se ocorreu omissão ou contradição na revogação da gratuidade de justiça; e(iii) se é possível atribuir efeitos modificativos aos embargos para suspender o leilão extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
6. Não há omissão ou contradição quanto à intimação para purgação da mora. O acórdão analisou a regularidade do procedimento extrajudicial, destacando que foram realizadas diligências em três endereços, expedidos editais e enviados telegramas e e-mails, conforme previsto no art. 26 da Lei no 9.514/1997.
7. A legislação presume que o devedor está em local ignorado quando não encontrado nos endereços fornecidos, autorizando a intimação por edital. A responsabilidade de atualização do domicílio é do devedor (§ 4o-A do art. 26).
8. A ciência inequívoca do procedimento foi demonstrada por mensagens eletrônicas e conversas via aplicativo, afastando alegação de nulidade. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios confirma que a ciência inequívoca supre eventual irregularidade formal.
9. Quanto à gratuidade de justiça, a revogação não se baseou apenas na magnitude do depósito judicial para purga da mora, mas também na análise da renda bruta familiar superior a cinco salários mínimos, critério objetivo aceito pela jurisprudência.
10. Os vícios apontados não se enquadram nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, revelando inconformismo com o resultado do julgamento. Eventual insurgência deve ser deduzida por recurso próprio.
11. Rejeição dos embargos não prejudica a interposição de recursos especial e extraordinário, conforme art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A intimação para purgação da mora na alienação fiduciária é válida quando realizadas diligências nos endereços fornecidos, expedidos editais e enviada comunicação eletrônica, conforme art. 26 da Lei no 9.514/1997. 2. A ciência inequívoca do procedimento afasta alegação de nulidade do leilão extrajudicial. 3. A revogação da gratuidade de justiça pode ocorrer quando comprovada renda familiar superior ao critério objetivo. 4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à atribuição de efeitos modificativos fora das hipóteses legais."